Tribunal: TJSP
Processo: 1001851-15.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ARRENDADOR E O ARRENDATÁRIO.

- O arrendante e a arrendatária são responsáveis solidários pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (cf. incs. I e XI do art. 6o da mesma Lei 13.296), sem benefício de ordem (cf. § 2o do art. 6o da Lei 13.296; já isso previa a normativa anterior: incs. I

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ARRENDADOR E O ARRENDATÁRIO.

- O arrendante e a arrendatária são responsáveis solidários pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (cf. incs. I e XI do art. 6o da mesma Lei 13.296), sem benefício de ordem (cf. § 2o do art. 6o da Lei 13.296; já isso previa a normativa anterior: incs. I e II e p.ún. do art. 4o da Lei local 6.606/1989, de 2-12).

- A regra disposta no § 3o do art. 26 da Lei 13.296/2008 impõe critério no qual os juros nunca serão inferiores a 1% ao mês, o que poderá superar a taxa do Selic quando este não suplantar referido percentual, contrariando, pois, o seu caput e o limite estabelecido para os títulos federais.

Não provimento das apelações.